Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-74.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007420-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEBER CARMINO XAVIER - CPF: 324.692.251-91 (APELANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Competência para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. XXI, da CF.

1 – Lei Complementar Estadual em desconformidade com Lei Federal, por estabelecer condições mais favoráveis para a promoção daquelas previstas para os militares das Forças Armadas.

2 – Inviável promoção de Policial Militar da inatividade por ocasião de promulgação de lei posterior mais benéfica.

3 – Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cleber Carmino Xavier

em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reconhecimento de promoção a posto inexiste c/c cobrança de diferenças salariais n.
1007420-74.2016
.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de promoção do Apelante ao posto de Tenente Coronel PM, com efeito retroativo ao mês de abril de 2014,

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que é policial militar deste Estado na graduação de Major, sendo que em 4 de março de 2013, foi publicado o ato de sua reserva remunerada. Afirma que na data de sua inatividade, Major era posto máximo do militar estadual. Aduz que no ano de 2014, foi promulgado a Lei Estadual n. 529/2014, conferindo novos direitos no quadro da carreira policial e, assim, possui direito na ascensão ao posto de Tenente Coronel PM com efeito retroativo ao mês de abril de 2014, conforme previsão do art. 201 da Lei Estadual n. 555/2014. Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de reconhecimento da promoção para o Quadro Complementar da Polícia Militar, ao posto de Tenente Coronel PM, com efeitos ao mês de abril do ano de 2014.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso discorre pela prescrição quinquenal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 98944459).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção (id. 99241481).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cleber Carmino Xavier

interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reconhecimento de promoção a posto inexiste c/c cobrança de diferenças salariais n. 1007420-74.2016.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de promoção ao posto de Tenente Coronel PM, com efeito retroativo ao mês de abril de 2014,

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Argumenta, em síntese, que a Lei Estadual n. 529/2014 conferiu novos direitos no quadro da carreira policial e, assim, possui direito na ascensão ao posto de Tenente Coronel PM com efeito retroativo ao mês de abril de 2014, pois à época da sua inatividade, o posto de Major era o máximo existente.

No entanto, oportuno registrar de início, que a competência para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. XXI, da CF.

Neste aspecto, foi promulgada a Lei Federal n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), regulamentando a matéria sobre promoção na inatividade dos militares, na qual estabelece que ‘não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma’ (art. 62), o que afasta aplicação diversa de lei estadual sobre o assunto, bem como da Súmula Vinculante 52 do STF aprovada no de 1963, que autorizava a promoção de militar, vinculado à inatividade e, mesmo assim, essa promoção poderia ser efetuada ‘quando couber’, ou seja, não se tratava de regra absoluta para todos militares da inatividade a possibilidade de promoção, o que deveria ser avaliada na ocasião do requerimento.

Também é inaplicável dispositivo de legislação estadual posterior ao ato da inatividade do militar, vez que os proventos são regulados pela lei vigente na data da inatividade e, assim, inviável promoção de Policial Militar da inatividade por ocasião de promulgação de lei posterior mais benéfica.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que lei estadual pode regulamentar matéria envolvendo organização de polícias militares, desde que similar à lei federal, vejamos:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez,
estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI)
.
O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal
; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, PUBLICADO 16-11-2001 PP-00007 EMENT VOL-02052-01 PP-00026) –
sem destaque no original

Neste mesmo sentido, a pretensão recursal não encontra amparo nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/90. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a Lei Complementar Estadual 53/90 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior". Precedentes. 2. Pedido julgado improcedente (AR 4.547/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.4.2016).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. MILITAR ESTADUAL. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AOS TRINTA ANOS DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que é vedada a promoção de policial militar estadual quando da sua passagem para a reserva remunerada por contar com mais de trinta anos de serviço (AgRg no Ag 27.246/MS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 19/6/2006). 2. Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 927119/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 24/03/2008)

Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 529/2014 AFRONTA O ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República, no artigo 22, inc. XXI, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. A Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62, veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma. Desse modo, a Lei Complementar Estadual n. 529/2014 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior. (N.U 1007625-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Por fim, à ascensão do militar deve preencher os requisitos estabelecidos na Lei Estadual n. 10.076/2014, de forma que a promoção por requerimento, depreende de análise de diversos requisitos e elementos complementares, o que deve ser examinado pela autoridade ou comissão militar competente e, portanto, mesmo que o Apelante estivesse na ativa, a promoção não seria imediata, sendo assim, é de rigor a manutenção do julgado questionado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022